Tribunal: TJPA
Processo: 0804722-72.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804722-72.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIO JUNIOR MEDEIROS VALE

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO APRESENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno em mandado de segurança interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de prova pré-constituída, em demanda na qual servidor público estadual busca o reconhecimento do direito à progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, sob alegação de omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi devidamente instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo à progressão funcional, de modo a afastar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

A progressão funcional pressupõe a comprovação do efetivo exercício do servidor e do cumprimento dos interstícios legais, o que demanda documentação funcional completa.

A certidão de tempo de serviço constitui documento essencial para aferir a continuidade do vínculo e a inexistência de causas impeditivas ou suspensivas da contagem do tempo.

Documentos como contracheques e termo de posse não comprovam, de forma inequívoca, o efetivo exercício contínuo nem o preenchimento dos requisitos legais para progressão.

A ausência de prova pré-constituída adequada impede o controle jurisdicional na via mandamental e evidencia a inadequação do mandado de segurança para a controvérsia.

Argumentos relativos à omissão administrativa, indisponibilidade orçamentária ou aplicação de legislação superveniente não superam a ausência de prova do direito alegado, por pressuporem demonstração prévia dos requisitos fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado.

A comprovação do efetivo exercício do cargo é requisito indispensável à análise de pedido de progressão funcional.

A ausência de certidão de tempo de serviço inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional na via mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14, §3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26.211/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2022; TJ-AM, MS nº 4014018-67.2023.8.04.0000, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. J
osé Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
FABIO JUNIOR MEDEIROS VALE
contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC
, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por suposta ausência de prova pré-constituída, visando o reconhecimento do direito à progressão funcional no serviço público.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que ingressou com mandado de segurança visando assegurar sua
valorização profissional e progressão funcional
, diante da omissão da Administração Pública em realizar avaliações de desempenho, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010. Sustenta que a decisão agravada indeferiu a inicial sob o fundamento de ausência de documento indispensável, especialmente a Certidão de Tempo de Serviço, afirmando que:

“A ausência da Certidão de Tempo de Serviço compromete a própria demonstração do direito líquido e certo (...) não tendo o impetrante comprovado a violação de direito líquido e certo, não merece prosperar o presente mandamus.” (p. 2)

Contudo, afirma que o mandado de segurança foi devidamente instruído com os documentos disponíveis ao administrado, destacando que:

“FOI JUNTADO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE INGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO (ESTATUTÁRIO) E OS CONTRACHEQUES, QUE COMPROVAM (...) A DEFASAGEM DA REFERÊNCIA FUNCIONAL” (p. 3)

Aduz que a Administração Pública permanece omissa quanto à realização das avaliações de desempenho, deixando de cumprir os termos da legislação aplicável, o que tem impedido a correta evolução funcional do servidor.

Para reforçar sua alegação, argumenta que há
jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reconhecendo o direito líquido e certo à progressão funcional quando verificada a omissão estatal, inclusive com concessão de segurança em casos idênticos. Destaca precedente no qual se firmou a tese de que:

“A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho confere ao professor da rede estadual o direito líquido e certo à progressão funcional.” (p. 6)

Sustenta ainda que a Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê expressamente a progressão funcional, inclusive de forma automática na ausência de avaliação de desempenho, nos termos do art. 14, §3º, segundo o qual:

“Caso a SEDUC não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira.” (p. 8)

Alega que a exigência de avaliação não pode ser utilizada como óbice quando a própria Administração deixou de realizá-la, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Afirma também que a ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa válida para negar direitos subjetivos do servidor, citando entendimento do STJ de que limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos legalmente assegurados.

Por fim, sustenta que a carreira do agravante encontra-se defasada por omissão estatal, sendo a progressão funcional um direito obrigatório e vinculado, devendo ser implementado automaticamente quando preenchidos os requisitos legais.

Requer, ao final,
o provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente prosseguimento do mandado de segurança e julgamento de procedência dos pedidos, além da juntada de manifestação do Ministério Público em caso semelhante.

Em
contrarrazões
a parte agravada alega que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em conformidade com a Constituição Federal e a legislação processual. Sustenta que o agravante pretende, por meio do mandado de segurança, obter
progressão funcional no magistério estadual
, sob alegação de omissão administrativa na realização de avaliações de desempenho.

Afirma, contudo, que restou corretamente reconhecida a
ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo
, requisito indispensável ao manejo do mandado de segurança, destacando que:

“a pretensão deduzida carece de pressuposto essencial (...) qual seja, a comprovação inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída plena” (p. 2)

Argumenta que a ausência da
Certidão de Tempo de Serviço
inviabiliza a comprovação do efetivo exercício e do cumprimento dos interstícios legais, sendo tal documento indispensável à análise do direito pleiteado. Nesse sentido, sustenta que:

“os documentos juntados (contracheques e termo de posse) são fragmentários e incapazes de demonstrar a continuidade do vínculo funcional” (p. 2)

Defende que a controvérsia exige análise mais aprofundada acerca do histórico funcional do servidor, incluindo eventuais afastamentos ou interrupções, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Para reforçar sua tese, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída completa, não admitindo produção probatória posterior ou insuficiente.

Sustenta ainda que a
Certidão de Tempo de Serviço é documento essencial
, sendo o único meio apto a comprovar de forma integral o histórico funcional do servidor, nos termos do art. 320 do CPC, de modo que sua ausência configura vício que impede o processamento da ação.

Alega, ademais, a
inadequação da via eleita
, uma vez que a pretensão do agravante demanda produção de provas para verificação do tempo de serviço e preenchimento dos requisitos legais, o que não se coaduna com o rito do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Sustenta que o agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem impugnar especificamente o fundamento central do decisum, qual seja, a ausência de prova pré-constituída, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Por fim, requer que seja
negado provimento ao agravo interno
, com a manutenção integral da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, em respeito à legalidade, à segurança jurídica e às regras processuais aplicáveis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Sem maiores delongas entendo que o agravo interno não comporta acolhimento, uma vez que a controvérsia recursal, embora apresentada pelo agravante sob o prisma do direito material à progressão funcional horizontal, deve ser resolvida, antes e acima de tudo, a partir do regime jurídico próprio do mandado de segurança. E, sob esse enfoque, o ponto decisivo é singelo, mas juridicamente incontornável: o direito líquido e certo, para ser amparado pela via mandamental, deve emergir imediatamente da prova documental pré-constituída, sem necessidade de complementação instrutória, sem inferências ampliativas e sem apuração posterior de fatos essenciais.

Não se trata, portanto, de definir, em abstrato, se a Lei Estadual n. 7.442/2010 contempla progressão automática em caso de ausência de avaliação de desempenho, tese que, em determinadas hipóteses, pode até revelar plausibilidade jurídica; trata-se, isto sim, de aferir se, no caso concreto, os documentos apresentados já autorizavam, por si sós, a conclusão segura de que o impetrante implementou, em efetivo exercício, os interstícios necessários à evolução funcional postulada. A resposta, tal como consignado na decisão agravada, é negativa.

É preciso acrescentar, para completo deslinde, que a pretensão do agravante envolve sucessivos marcos temporais de evolução funcional e repercussões financeiras retroativas. Tal desenho da demanda, por sua própria complexidade, reforça a necessidade de documentação funcional consolidada. Quanto mais a pretensão se projeta sobre diversos interstícios pretéritos, maior é a exigência de certeza sobre a continuidade do exercício e sobre a inexistência de eventos impeditivos, suspensivos ou modificativos da contagem do tempo. Não é juridicamente seguro extrair conclusão tão ampla a partir de um mosaico documental incompleto.

A invocação, no agravo, de temas como indisponibilidade orçamentária, Lei de Responsabilidade Fiscal, suspensão da contagem de tempo durante a pandemia e legislação superveniente de autorização de pagamentos retroativos também não altera o resultado. Isso porque tais questões só ganhariam relevo após superado o óbice antecedente da prova pré-constituída. São argumentos de mérito que pressupõem, logicamente, a prévia demonstração de que o servidor implementou os requisitos fáticos para a progressão. Sem essa base documental sólida, o debate permanece prematuro na via eleita.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. Em sede de mandado de segurança, é imprescindível a existência do direito liquido e certo, sendo este entendido como a pretensão que pode ser atestada de plano, por meio de prova pré-constituída, feita através de documento ou ato processado anteriormente, que não demande posterior instrução probatória; Não se entrevendo, de início, a comprovação de ato ilegal, porquanto não juntada prova pré-constituída que ofereça suporte às alegações autorais, impõe-se a denegação da segurança, o que não implica dizer que não tenha a servidora impetrante direito à progressão, mas, apenas, que a via mandamental não se apresenta adequada neste momento, ante a necessária dilação probatória; A superveniência de lei com o mesmo objeto do writ traz a presunção juris tantum de atingimento dos objetivos nele vindicados pela impetrante; Segurança denegada.
(TJ-AM - Mandado de Segurança Cível: 40140186720238040000 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 20/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a data em que foi notificada acerca da instauração do procedimento de revisão de anistia, o que inviabiliza a análise da eventual decadência do mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei n . 12.016/2009. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 26211 DF 2020/0121560-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . 1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração. 3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie . 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO JUNTADA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída, em impetração na qual servidora pública estadual postulou a garantia de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, sob alegação de omissão da Administração quanto à realização de avaliação de desempenho e à implementação das progressões devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi adequadamente instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, direito líquido e certo à progressão funcional horizontal, de modo a afastar o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

A progressão funcional por antiguidade, ainda que se sustente mecanismo automático em caso de omissão administrativa, pressupõe comprovação objetiva do efetivo exercício do cargo no período pertinente.

O art. 38 da Lei Estadual nº 5.810/1994 estabelece que o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas hipóteses legais, não concorre à promoção, tornando imprescindível a comprovação formal do tempo de serviço computável.

A certidão de tempo de serviço constitui documento essencial para aferição do requisito temporal e das condições do vínculo funcional, não se tratando de formalidade dispensável.

Contracheques e termo de posse não comprovam, de forma inequívoca, a continuidade do efetivo exercício, a inexistência de afastamentos impeditivos nem o cômputo do tempo reconhecido administrativamente para fins de progressão.

A ausência de certidão de tempo de serviço impede o controle jurisdicional em cognição sumária e desloca a controvérsia para campo que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

A insuficiência de prova pré-constituída contamina a própria admissibilidade material do mandado de segurança e autoriza o indeferimento da inicial, sem que isso implique análise do mérito do direito material invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado.

A comprovação do efetivo exercício do cargo é requisito indispensável à análise de pedido de progressão funcional por antiguidade.

A ausência de certidão de tempo de serviço inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 485, I, e 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14 e 50; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0801131-05.2026.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-03-24)

Do mesmo modo, a alegação de que a Administração não pode se beneficiar da própria omissão não conduz, por si só, ao provimento do agravo. A máxima pode ter pertinência material em ações cognitivas adequadas, mas não afasta os limites cognitivos do mandado de segurança. O juiz do writ não pode suprir lacunas probatórias mediante presunção fundada na reprovabilidade da conduta administrativa. O remédio constitucional protege direito líquido e certo demonstrado; não converte probabilidade forte em certeza processual quando a prova necessária ao reconhecimento do direito não foi trazida de plano.

Ainda nesse contexto, a juntada, nas razões recursais, de referência a manifestação ministerial produzida em caso semelhante tampouco tem aptidão para modificar a conclusão. Parecer ou manifestação lançados em outros autos não substituem a prova funcional do caso concreto, nem servem para certificar tempo de serviço individualizado do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026